Tribunal: TJDFT
Processo: 0700778-97.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL-ICMS. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. ANTERIORIDADE APENAS NONAGESIMAL. JULGAMENTO DAS ADIS 7066, 7070 E 7078. EFICÁCIA “ERGA OMNES” E EFEITO VINCULANTE. RECONHECIMENTO DO DIREITO À COMPENSAÇÃO. VIABILIDADE. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DO DISTRITO FEDERAL PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
I – Caso em exame
1. Remessa necessária e de apelação interposta pelo Distrito Federal contra a sentença, que, nos autos do mandado de segurança preventivo, concedeu a ordem vindicada na exordial para, em suma, afastar a exigibilidade do Difal-ICMS durante todo o exercício financeiro de 2022, por entender cabível a aplicação do princípio da anterioridade anual em relação à LC no 190/2022, e, por conseguinte, extinguiu o processo, com a resolução do mérito, com arrimo no art. 487, I, do CPC.
II – Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se em aferir (i) a regularidade da cobrança do Difal-ICMS no exercício financeiro de 2022; (ii) a necessidade de observância do princípio da anterioridade em suas duas vertentes (anual e nonagesimal) para aplicação da LC no 190/2022; e (iii) o reconhecimento do direito à compensação.
III – Razões de decidir
3. Em atendimento ao julgamento do Tema 1.093, sobreveio a LC no 190/2022, que passou a regulamentar a cobrança do Difal-ICMS e suprir a lacuna normativa apontada pelo STF.
4. O art. 3o da LC no 190/2022 estabelece que tal norma entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea “c” do inciso III do art. 150 da CF/88 (anterioridade nonagesimal).
5. O STF, por ocasião do julgamento conjunto das ADIs 7066, 7070 e 7078 – pronunciamento dotado de eficácia obrigatória e efeito vinculante –, decidiu que a cobrança do Difal-ICMS, nas hipóteses de incidência deste imposto, deve valer sobre operações ocorridas 90 dias após a data da publicação da LC no 190/2022, que o regulamentou.
6. A par disso, deflui-se que o STF entendeu como sendo desnecessária a observância da anterioridade anual para cobrança do Difal-ICMS com base na LC no 190/2022.
7. As Súmulas 269 e 271 do STF limitam o uso do mandado de segurança, vedando sua utilização como substituto de ação de cobrança e restringindo seus efeitos patrimoniais a períodos posteriores à impetração. No entanto, a Súmula 213 do STJ admite seu uso para declarar o direito à compensação tributária, desde que observados os requisitos legais, sendo que a efetivação dessa compensação deve ocorrer por meio de vias administrativas ou judiciais próprias.
IV – Dispositivo
8. Remessa necessária e apelo do Distrito Federal parcialmente providos.
Tese de julgamento: 1. O Difal-ICMS é indevido apenas durante o período de observância da anterioridade nonagesimal, prevista no art. 3o da LC no 190/2022, em consonância com o julgamento conjunto das ADIs 7066, 7070 e 7078 pelo STF. 2. É possível declarar o direito à compensação tributária em sede de mandado de segurança, desde que cumpridos os requisitos legais, sendo que a efetivação dessa compensação deve necessariamente ocorrer por meio de vias administrativas ou judiciais próprias.
Dispositivos relevantes: CF/88, art. 150, III, “c”; LC no 190/2022, art. 3o; CPC, art. 927, I.
Jurisprudência relevante:
STF, ADIs 7066, 7070 e 7078, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgadas conjuntamente em 29-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-05-2024 PUBLIC 06-05-2024; ARE 1298791 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27-04-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 28-04-2022 PUBLIC 29-04-2022; AI 709043 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 23-08-2011, DJe-187 DIVULG 28-09-2011 PUBLIC 29-09-2011 EMENT VOL-02597-04 PP-00487.
STJ, REsp n. 2.034.977/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 23/8/2024); AgInt no REsp 1.895.331/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 11/6/2021; REsp 1.864.092/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 9.4.2021; AgInt no REsp 1.944.999/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.2.2022; e AgInt no AREsp 1.945.394/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 14.3.2022.
TJDFT, Acórdão 1990981, 0701320-52.2022.8.07.0018, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/07/2023, publicado no DJe: 26/05/2025; Acórdão 1984416, 0703772-35.2022.8.07.0018, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025; Acórdão 1976857, 0702764-23.2022.8.07.0018, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 03/04/2025; Acórdão 1956126, 0700200-37.2023.8.07.0018, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 04/01/2025; Acórdão 1956141, 0719058-53.2022.8.07.0018, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 04/01/2025; etc.